Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, máxime pela declaração harmônica e coerente da vítima, corroborada por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
2. Não age em legítima defesa aquele que, em contexto de desinteligência entre casal, joga violentamente a vítima contra a parede e a empurra, por várias vezes, contra o guarda-roupas, fazendo-a bater a cabeça e o corpo e causando-lhe múltiplas lesões corporais, e ainda puxa-lhe os cabelos enquanto permanece caída ao solo. E, ainda que a vítima tenha dado início à discussão, é certo que o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários a repelir a suposta ofensa porquanto está claro nos autos que agiu com violência excessiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.